Tribunal: TJDFT
Processo: 0769396-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. SALA DE RECURSOS. AUSENTE REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarado o seu direito à percepção da “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” desde fevereiro de 2023, bem como a condenação da parte ré quanto aos valores devidos a título de GAA desde fevereiro de 2023. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação. Destaca que a declaração emitida pela parte ré demonstra que atende os requisitos legais, sendo que leciona para alunos especiais em efetiva alfabetização, conforme diversos documentos comprobatórios juntados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o eventual direito da parte autora à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Nos termos do artigo 19 da Lei Distrital no 5.105/2013 “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
IV. Os documentos juntados nos autos demonstram que a parte autora exerce a sua função na sala de recursos. Todavia, relembra-se que o pagamento da GAA exige a efetiva regência de classe com a atividade de alfabetização. Por outro lado, o professor nas salas de recursos tem a atribuição de atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas, dentre outras atividades, que não se confundem com a alfabetização específica na regência de classe, visto que não é o professor responsável pela turma em regime de alfabetização. Neste sentido: “5. Extrai-se, assim, que os professores atuantes em sala de recursos não possuem a função básica de alfabetizar os alunos, mas de ajudá-los a superar barreiras diante de suas dificuldades específicas, pois lidam com estudantes com deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, em complementação ou suplementação ao ensino regular. Logo, o exercício do magistério em sala de recursos não se qualifica, para os fins de percepção da GAA, como de efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos. (...) É relevante mencionar, por fim, que para os integrantes da carreira de magistério que atendam alunos portadores de necessidades especiais - em sala de recursos - já existe a Gratificação de Ensino Especial, prevista na Lei Distrital no 540/1993, que inclusive é auferida pela recorrente”. (Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, não prospera a pretensão da parte autora para que seja reconhecido o direito à percepção da GAA.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.